Tribunal: STF
Processo: HC 264510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Gabriel Alves de Lima contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a inicial do HC 1.023.503/SE (doc. 3).  



    Contudo, esta impetração reproduz os argumentos constantes do HC 263.698/SE, o que inviabiliza o seu conhecimento. Colaciono, por oportuno, os requerimentos de ambos:  



    Diante de todo o detalhadamente exposto, e na certeza do elevado espírito de justiça e do notório saber jurídico que caracterizam os Eminentes Ministros desta Suprema Corte, o Impetrante requer: a) A superação do óbice da Súmula nº 691 deste Egrégio Tribunal, para que se conheça do presente Habeas Corpus, dada a flagrante, manifesta e teratológica ilegalidade que macula a condenação imposta ao Paciente; b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de suspender, de imediato e integralmente, os efeitos do v. acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos da Apelação Criminal nº 202500330587, bem como da r. sentença condenatória prolatada na Ação Penal nº 202488600288, sustando-se qualquer ato tendente à execução da pena até o julgamento definitivo do mérito deste writ; c) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: c.1) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes (artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal), ante a manifesta ausência de fundada suspeita para a sua realização; c.2) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta do procedimento de reconhecimento pessoal do Paciente, por flagrante e integral violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal; c.3) Como consequência inafastável das nulidades declaradas e da manifesta ausência de prova idônea para a condenação, ABSOLVER o Paciente WESLEY GABRIEL ALVES DE LIMA da imputação que lhe foi feita, com fundamento expresso no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (doc. 1, pp. 9-10, destes autos – grifei). 



    Diante de todo o detalhadamente exposto, e na certeza do elevado espírito de justiça e do notório saber jurídico que caracterizam os Eminentes Ministros desta Suprema Corte, o Impetrante requer: a) A superação do óbice da Súmula nº 691 deste Egrégio Tribunal, para que se conheça do presente Habeas Corpus, dada a flagrante, manifesta e teratológica ilegalidade que macula a condenação imposta ao Paciente; b) A concessão da MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para o fim de suspender, de imediato e integralmente, os efeitos do v. acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe nos autos da Apelação Criminal nº 202500330587, bem como da r. sentença condenatória prolatada na Ação Penal nº 202488600288, sustando-se qualquer ato tendente à execução da pena até o julgamento definitivo do mérito deste writ; c) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: c.1) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta da busca pessoal e, por derivação, de todas as provas dela decorrentes (artigos 157 e 244 do Código de Processo Penal), ante a manifesta ausência de fundada suspeita para a sua realização; c.2) Reconhecer e declarar a nulidade absoluta do procedimento de reconhecimento pessoal do Paciente, por flagrante e integral violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal; c.3) Como consequência inafastável das nulidades declaradas e da manifesta ausência de prova idônea para a condenação, ABSOLVER o Paciente WESLEY GABRIEL ALVES DE LIMA da imputação que lhe foi feita, com fundamento expresso no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 10, dos autos do HC 263.698/SE – grifei). 



    Não bastasse isso, o HC 263.698/SE transitou em julgado em 28/10/2025 (doc. 6, daqueles). Esta impetração é de 2/11/2025.  



    Nesse contexto, ressalto a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa, nos termos do que estabelecem o art. 5º, do Código de Processo Civil, que aqui se aplica por analogia, e o art. 6º, do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de novembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator